Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESACATO E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ERRO MATERIAL. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática das condutas tipificadas nos artigos 129, §12; 329, caput; e 331; todos do Código Penal; bem como no art. 42, inciso III, (perturbação do sossego) do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, não prospera a tese absolutória por atipicidade ou por insuficiência probatória.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. A despeito da existência de erro material na unificação das penas, inviável adequação da sanção em virtude do princípio do non reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.